Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Remissão como forma de exclusão do processo. Descumprimento reiterado. Revogação. Recebimento da representação.
1 – Admite-se a revogação da remissão pré-processual, com o consequente prosseguimento do feito e recebimento da representação, na hipótese em que haja reiterado descumprimento da medida socioeducativa e esgotadas as providências voltadas ao seu cumprimento.
2 - A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos (súmula 605 do STJ).
3 – Agravo não provido.